Tribunal: TJMT
Processo: 0052797-90.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S. A.

APELADO(S):

ODARIO CARLOS DE ANICESIO NETO

Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
. em face da decisão proferida pelo Juiz da 13.a Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos do Cumprimento de Sentença movida por
ODARIO CARLOS ANICESIO NETO
, cuja matéria – expurgos inflacionários advindos dos Planos Econômicos Bresser e Verão – se encontra afetada pelo Recurso Extraordinário no 626.307/SP (
Tema 264)
.
Às fls. 208/20, determinei o sobrestamento do feito, até decisão definitiva da Suprema Corte.
O Apelado, por meio da manifestação acostada à fl. 211, requer a remessa dos autos à contadoria para atualização de valores, e após expedição de alvará, diante da liberação do pagamento dos planos expurgatórios pelo Ministro Gilmar Mendes.
Com efeito, observo que a decisão indicada pelo Apelado, ocorrida em 07 de abril de 2020, refere-se aos Recursos Extraordinários n. 631.212 e 632.212, onde o ilustre Ministro assentou que:
[...] Conforme relatado, homologuei o acordo coletivo apresentado nos presentes autos, que visa a solucionar as inúmeras controvérsias relativas a diferenças de correção monetária em depósitos de poupança, decorrentes da implementação de vários planos econômicos (Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II). Na ocasião, determinei o sobrestamento do presente feito, por 24 (vinte e quatro) meses, de modo a possibilitar que os interessados, querendo, manifestem adesão à proposta nas respectivas ações, perante os Juízos de origem competentes, com o intuito de uniformizar os provimentos judiciais sobre a matéria e privilegiar a autocomposição dos conflitos sociais. Ocorre que, diante dos argumentos apresentados na presente petição, o prazo estabelecido anteriormente não foi suficiente para atender todas as providências operacionais necessárias para se alcançar número significativo de poupadores. Nesses termos, homologo o aditivo ao acordo coletivo e determino a prorrogação da suspensão do julgamento dos REs 631.363 e 632.212, pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.2020 [...].

No que se refere o Recurso Extraordinário afeto ao Tema 264, a última decisão proferida pela Ministra Carmen Lúcia, em 28/3/2019, aponta que a decisão – do então Relator Ministro Dias Toffoli – suspendera ação até 17.12.2019, a fim de que as partes abrangidas pelo Acordo Coletivo Extrajudicial formalizassem, voluntariamente, seu interesse (ou não) pela adesão aos termos do ajuste.
Dessa forma, antes da análise quanto ao prosseguimento do apelo, faz-se necessária a manifestação do Apelante.
Diante do exposto,
intime-se
o Apelante para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar sobre a pretensão do Apelado à fl. 211, oportunidade em que poderá aduzir outras questões afetas ao tema, em especial da adesão ou não pelo Apelado ao Acordo Extrajudicial homologado perante a Suprema Corte.
Após, voltem-se conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, ____ de outubro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora